Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-89.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013492-89.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAELLA GONCALVES SILVA - CPF: 027.873.791-92 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013492-89.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

RAFAELLA GONCALVES SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – VISTORIA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme registrado no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n° 710957 de 20/07/2019 o aparelho apresentou engrenagem interna trocada, medidor bifásico com a engrenagem de monofásico.

A inspeção foi acompanhada por Shirley Gonçalves, tendo assinado o TOI, veja-se:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao

órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que

REPROVOU o medidor,
vejamos:

O período recuperado é de 06/2018 a 07/2019 e o valor da diferença é de R$ 9.020,83 (nove mil e vinte reais e oitenta e três centavos).

Os meses recuperados apresentam baixo consumo medido em comparação com os meses posteriores a vistoria.

Verifica-se que o consumo sofreu expressiva alteração, sendo requerido o desligamento posteriormente, senão vejamos:

No mês seguinte a inspeção, ou seja, agosto de 2019, o consumo lido foi de 236 kWh, conforme consta no histórico.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020